Tribunal: TJMT
Processo: 0013558-55.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013558-55.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENER DE FREITAS - CPF: 535.860.851-68 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS NAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – TERMO INICIAL QUANTO AO JUROS DE MORA DO DANO MATERIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
–
RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o autor sofreu prejuízos em decorrência do extravio do cheque que estava em poder da instituição financeira, deve a parte ré ser responsabilizada também pelos danos morais, na medida em que evidenciada a falha da prestação do serviço.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013558-55.2016.8.11.0015

APELANTE:

DENER DE FREITAS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
DENER DE FREITAS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0013558-55.2016.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento no valor total do cheque depositado, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do depósito, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida ao autor (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ajuizou ação indenizatória por danos materiais cumulada com dano moral em face da Apelada, em razão da falha na prestação de serviço desta para com o Apelante, tendo em vista que “perdeu” uma cártula de cheque depositada pelo Recorrente
” (sic).

Sustenta que o magistrado entendeu pelo ressarcimento do respectivo cheque, entretanto, “
alegou que o fato de o Apelante ter seu título executivo extraviado pelo banco não traz um dano que afeta além do patrimônio, mas sim um mero aborrecimento
” (sic).

Informa que “
perdeu tempo, esforço e dinheiro para buscar restaurar o cheque que lhe foi extraviado por culpa única e exclusiva da Apelada falhando na prestação de serviço
” (sic), razão pela qual pugna pela fixação do dano moral em R$150. 000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Por outro lado, entende que a atualização do dano material, no que tange aos juros moratórios, deve se dar “
desde a época dos fatos,

ou seja, desde o depósito da cártula bancária extraviada (29/02/2016)
” (sic), em consonância com o art. 398 do Código Civil e Sumula 54 do STJ.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso, nos termos elucidados (id. 164507218).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 164507221).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 164861690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à existência do dever de indenizar moralmente o autor, ante o extravio do título depositado na instituição financeira.

Sobre o assunto, dispõe o art. 629 do Código Civil:

"Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.”

Restou incontroverso o depósito de um cheque, no valor de R$50.000,00 (id. 164507208 - Pág. 29), que foi devolvido por falta de fundos (motivo 12), mas, também restou inconteste que referido cheque foi extraviado, enquanto estava sob a guarda do banco apelado, pois a demandada em sua defesa não negou os fatos, limitando-se, no entanto, em impugnar as indenizações pleiteadas.

Ocorre que o extravio da cártula e a consequente ausência de devolução do título ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviços, uma vez que o cheque estava sob custódia da instituição financeira, a qual possuía o dever de guarda e de restituição ao credor, se necessário.

No que toca à responsabilidade civil por ato ilícito, prescreve o art. 186 do CC/2002: "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
".

Por seu turno, dispõe o art. 927 do mesmo Diploma Legal que "
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
".

Trata-se de cheque devolvido por falta de fundos e que foi extraviado enquanto estava sob a custódia da instituição financeira.

Sabe-se que para a ocorrência do dano moral deve existir uma efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis. São exemplos de direitos da personalidade o nome, a honra, a integridade física e psicológica, dentre outros.

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. O julgador não pode ter como parâmetro pessoa extremamente insensível, indiferente, ou aquela que possua melindre exacerbado.

No presente caso, restou configurado o dano moral, uma vez que o apelante ficou impossibilitado de executar ou cobrar o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) relativo ao cheque extraviado, desde 29/02/2016, o que acarreta transtornos psíquicos que superam o mero aborrecimento e que ainda foram agravados pela postura adotada pelo banco apelado, que optou por não resolver a situação na via administrativa, obrigando o autor a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar um problema criado pela própria instituição financeira.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EXTRAVIO DE CHEQUE
– RESTITUIÇÃO –
OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
– AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço bancário o extravio de cheque depositado em conta, e a sua não restituição ao depositante gera o dever de indenização por danos materiais e morais”.
(TJ-MT - AC: 10011224120188110059, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE DE TERCEIRO DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA -
EXTRAVIO DA CÁRTULA PELO BANCO – FALTA DE RESTITUIÇÃO DO TÍTULO À CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CARTULARIDADE DO CHEQUE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA/EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO TÍTULO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CABIMENTO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, pois é objetiva a sua responsabilidade. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Verbete 479 da Súmula do STJ).
Na hipótese, o extravio da cártula pelo Banco e ausência de devolução à correntista caracteriza falha na prestação de serviços, o qual tinha o dever de restituir à consumidora
. A Instituição Financeira deve reparar o prejuízo material causado à Apelante em virtude da impossibilidade da cobrança do valor estampado no título em face do emitente, tendo em vista a natureza cambial do cheque”.
(TJ-MT 10096861220208110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE COMPENSADO EM CONTA CORRENTE DO EMITENTE - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE PORQUE NÃO ESTORNADO DA CONTA CORRENTE DO EMITENTE APÓS DEVOLUÇÃO DO TÍTULO POR POSTERIOR
“FURTO/EXTRAVIO”
DE MALOTE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (PORTATOR) – AUSÊNCIA – CHEQUE CREDITADO EM CONTA CORRENTE DIVERSA DA TITULARIDADE DO DEPOSITANTE - RESPONSABILIDADE CIVIL DA COOPERATIVA CONFIGURADA –
DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUNTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos da responsabilidade civil estão presentes quando há compensação de cheque, que é debitado em conta corrente do emitente, mas, posteriormente, o título é devolvido ao portador/credor ao argumento de “furto/extravio” de malote bancário, sem que haja o estorno do valor da conta corrente do emitente. 2. Comprovado que o cheque não foi creditado na conta corrente do portador, não há falar em responsabilidade de terceiro que nada recebeu. 3. Nos termos da Súmula 388/STJ, a “simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. 4. O valor indenizatório cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor.”
(TJ-MT - APL: 00064629620108110015 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/02/2016)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, doutrina e jurisprudência têm se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo que a indenização por danos morais, possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado ao ofendido.

Nesse contexto, considerando o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida, fixo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), por se encontrar dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, estando apta à reparação dos danos morais suportados pelo apelante, nas circunstâncias narradas, sem importar enriquecimento ilícito.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, no que diz respeito ao dano material, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A propósito:

“(...) Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento”.
(TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 CC) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e ainda determinar que a atualização dos juros de mora, quanto ao dano material, incida a partir da citação.

Por consequência, a demandada deverá custar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, do qual majoro para 15%, com arrimo no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023